Tribunal: STF
Processo: ARE 1395932
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E CRIME PATRIMONIAL CONEXO. DECISÃO DE PARCIAL PRONÚNCIA.



    RECURSO MINISTERIAL. PRESENÇA DE SUFICIENTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO AO ACUSADO ARTUR FERREIRA NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, BEM COMO, DE TODOS OS DENUNCIADOS NO CRIME PATRIMONIAL CONEXO. ACOLHIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE PRESTA A SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDUZIR OS DENUNCIADOS AO JULGAMENTO EM PLENÁRIO.



    RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ORAL QUE APONTA A POSSIBILIDADE DOS DENUNCIADOS TEREM ARQUITETADO PREVIAMENTE O CRIME. AUSÊNCIA DE PROVAS COLHIDAS SOB O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA INQUISITORIAL QUE COADUNA COM OS DEMAIS MEIOS PROBATÓRIOS ACERCA DA SUPOSTA OCORRÊNCIA CRIMINAL. ANÁLISE APROFUNDADA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.



    DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA. PRONUNCIAMENTO DE TODOS OS DENUNCIADOS. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DA DEFESA E PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.” (e-doc. 20, p. 17).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República. Ao final, requer “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reconhecida a inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da presunção de inocência, do acórdão que manteve a pronúncia do recorrente, com fundamento no ‘princípio’ do in dubio pro societate e, por consequência, anule o acórdão que pronunciou o Recorrente, reestabelecendo-se a sentença de primeiro grau.” (e-doc. 24, p. 10; destaques no original).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, por demandar análise de legislação infraconstitucional, bem como por incidir o enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 28).



    4. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 30), o agravante repisa as razões do apelo extremo e aduz que “o recurso não pretende o reexame fático-probatório, na medida em que a matéria devolvida a essa Corte Superior, instância extraordinária, é eminentemente jurídica, debatendo precisamente a correta aplicação princípio da presunção de inocência”.



    5. Por fim, pugna pelo provimento do presente agravo “para que seja o recurso extraordinário conhecido e tenha seu mérito apreciado por es[t]a Egrégia Corte Constitucional e, subsidiariamente, seja concedido habeas corpus de ofício nos termos do Recurso Extraordinário interposto.”



    É o relatório.



    Decido.



    6. Após detido exame dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    7. Denota-se que o acórdão impugnado está conforme o entendimento, já robustecido nesta Corte, de que, ante o brocardo do in dubio pro societate, basta a existência de indícios suficientes de autoria do crime contra a vida para embasar a decisão de pronúncia. 



    8. Com efeito, conforme o entendimento formado pelo STF, o convencimento judicial consubstanciado na existência de elementos aptos ou de possibilidade acerca da autoria de crimes contra a vida já é o suficiente para remeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, em prestígio à soberania dos veredictos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve-se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. 



    IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.304.605-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    9. Outrossim, no que concerne à alegação de ausência de comprovação de autoria e materialidade do delito e, consequente, violação in dubio pro reo, o apelo extremo não se faz cabível também porque a análise de tais pontos do acórdão impugnado imporia o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente incabível nesta sede recursal.



    10. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trechos que ressaltam a apreciação de fatos e provas que conduziu à confirmação da pronúncia do recorrente, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Diante do apresentado, embora ambos pleitos defensivos almejem a reforma da decisão questionada e, por consequência, prolação de sentença de impronúncia, não é isso que se denota dos autos. Do mesmo modo, a decisão de impronúncia do acusado Artur pela suposta presença no crime doloso contra a vida, e ainda, quanto ao envolvimento de todos os Denunciados no crime conexo de furto qualificado também não se socorrem de plausibilidade. Conforme sumariado, a decisão de pronúncia representa simples juízo de admissibilidade da acusação, bastando para tanto a simples indicação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP), e não sendo apenas isso, as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade. Logo, os elementos apresentados até o presente momento induzem a crer na participação dos três denunciados no cometimento do crime, bem como, na subtração dos bens da vítima.



    (...) 



     Explico que, conforme o demonstrado, somente as palavras negatórias dos pronunciados estão em dissonância nos autos, além do mais, nenhuma prova foi produzida pelas defesas que pudessem, efetivamente, afastar ambos dos fatos criminosos. 



    No que se trata o denunciado Artur Ferreira, inicialmente impronunciado, tenho que há indícios da sua participação nos fatos em apreciação. 



    Todo o arcabouço apresentado é firme em apontar a presença de três pessoas no local dos fatos, já deslindados a figura de Thiago e Patrícia. Uma vez que as provas aportadas indicam a identidade do terceiro envolvido como sendo Artur, entendo que este deve ser submetido a Plenário do Júri, onde o Conselho de Jurados, detentores do direito de aprofundar a análise probatória, afastarão ou não a culpabilidade do envolvido. 



    Ressalto, toda a dúvida, nesta etapa, deve ser resolvida em favor da sociedade, logo, ratifico o pronunciamento de Thiago Bispo e Patrícia Jandira Freitas, e no mesmo sentido, entendo pela necessidade do pronunciamento de Artur Ferreira.



    (...)



     Todavia, as provas retratadas nestes autos indicam que o denunciado Artur receberia como gratificação pelo seu auxílio no “susto” do Ofendido a motocicleta desse. 



    À vista disso, acrescentado pela suposta presença dos três denunciados no local dos fatos onde o bem foi deixado e não mais encontrado, vejo que a análise do crime conexo de furto deve ser submetido a júri popular. 



    Reafirmo, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delituosa, mesmo que tênues, bem como, ante a dúvida desses, resolve-se contra os réus e a favor da sociedade, pois os questionamentos que ainda persistem serão, por óbvio, dirimidas pelo Conselho de Sentença. 



    Válido esclarecer em arremate, a fim da refutar qualquer insurgência contra as provas produzidas em sede inquisitorial, que a decisão de pronúncia pode embasar-se em elementos apresentados na fase policial, porém não exclusivamente, in casu, vejo que a decisão vergastada está de acordo com o entendimento ostentado pela Corte Superior de Justiça, uma vez que a oitiva dos denunciados na delegacia, soma-se as demais provas produzidas em contraditório e ampla defesa para apontar a suposta autoria e materialidade criminosa.” (e-doc. 20, p. 13-18).  



    11. Dos excertos transcritos, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito originário, sem evidência de teratologia, diante do que fica patente o intuito do recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.



    12. Confira-se, nessa linha:  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.395.471-ED-AgR/MS, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/12/2022, p . 19/12/2022; grifos nossos).



    13. Por fim, no tocante ao pleito subsidiário de concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, não se vislumbra a ocorrência, no caso, de flagrante ilegalidade, teratologia ou nulidade patente, tampouco razões passíveis de se permitir a superação dos óbices apontados, bem ainda porque sua concessão é circunscrita a situações manifestamente excepcionais.



    14. Sobre esse tema:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual penal. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Alegada violação do princípio do juiz natural. Ofensa reflexa à Constituição. Acórdão embargado de acordo com jurisprudência firmada na Corte. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Preclusão da alegada nulidade, cuja análise implicaria verdadeira burla às regras constitucionais e processuais de competência. Agravo não provido.



    1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/15) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, da Lei nº 13.105/15).



    2. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos de divergência quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.341.578-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux.



    3. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.393.728-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator